Tribunal: STJ
Processo: 1527236-76.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891959 - SP (2025/0103423-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR VIRGINIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO - SP452506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47616089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 05323cee-6558-4a4f-b6fa-13e0a8fbeb88

"O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021,
§ 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
;
19/8/2024 AgRg no AREsp n.
2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025
, DJEN de
.
26/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47616089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 05323cee-6558-4a4f-b6fa-13e0a8fbeb88

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891959 - SP (2025/0103423-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR VIRGINIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO - SP452506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47616092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:47
Código de Controle do Documento: 5582a4ec-de9a-43c3-973d-d5b73ccd3661

"O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o art. 1.021,
§ 1o, do CPC"
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
;
19/8/2024 AgRg no AREsp n.
2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025
, DJEN de
.
26/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR VIRGINIO DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial (fls. 1143-1144).
A parte agravante afirma que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
reiterando, ademais, as teses de mérito contidas no recurso especial, pedindo, ao final, o
provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso especial (fls. 1150-
1164).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo (fl.
1176).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante trouxe alegações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, nada dispondo acerca dos fundamentos que ensejaram o não
conhecimento de seu agravo do art. 1.042 do CPC.
O agravo regimental, na realidade, apresenta fundamentação absolutamente
dissociada das razões que levaram a Presidência deste STJ a não conhecer o agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47616092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:47
Código de Controle do Documento: 5582a4ec-de9a-43c3-973d-d5b73ccd3661

Com efeito, além de reiterar os fundamentos de mérito do recurso especial, o
agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice previsto na Súmula 7/STJ, ao argumento
de que busca tão somente a revaloração de fatos incontroversos. Ocorre que referido
óbice não foi invocado na decisão impugnada. Assim, deixou de cumprir exigência
essencial: demonstrar que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC impugnou,
especificadamente, a intempestividade do recurso especial reconhecida pelo Tribunal de
origem.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte
recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do
CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do
CPP, e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n.
182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris,
os fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do
subsequente agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da
decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
impede o conhecimento do agravo regimental.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
Documento eletrônico VDA47616092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:47
Código de Controle do Documento: 5582a4ec-de9a-43c3-973d-d5b73ccd3661

conhecimento do agravo regimental. 2. O reexame do conjunto fático-
probatório é inviável na instância especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ". "
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
.)
26/3/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47616092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/05/2025 11:45:47
Código de Controle do Documento: 5582a4ec-de9a-43c3-973d-d5b73ccd3661

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0103423-3
AREsp 2.891.959 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084155420248260996 00434023420238260000 14252022
15272367620228260228 434023420238260000 84155420248260996
8415542024826099600434023420238260000
841554202482609960043402342023826000014252022
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR VIRGINIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO - SP452506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDRE FELIPE DA SILVA CAMPOS
CORRÉU
: JEFFERSON TEODORO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR VIRGINIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL APARECIDO DA SILVA ANASTÁCIO - SP452506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154901:089074@
2025/0103423-3 - AREsp 2891959 Petição : 2025/0036470-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:47:24
Código de Controle do Documento: 864F093B-C800-43B1-8E37-4BD31324AA05